Tribunal: TJBA
Processo: 8000072-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000072-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEITON DE ASSIS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. LIMITE DE IDADE. REQUISITO ETÁRIO AFERIDO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA COM BASE EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM JULGADOS DIVERGENTES DE OUTRAS CÂMARAS. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃO SANÁVEL PELA VIA ACLARATÓRIA. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO INTEGRAL. 1. Caso em exame 1.1. Embargos de declaração opostos por CLEITON DE ASSIS SANTOS em face do acórdão de ID 90151783, proferido por esta Seção Cível de Direito Público, que denegou a segurança em pleito visando a matrícula no Curso de Formação de Soldados da PMBA, independentemente do limite etário de 30 anos. O recorrente sustenta a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que este Tribunal de Justiça, em casos idênticos citados nas razões recursais de ID 91967965, conferiu tratamento jurídico distinto a candidatos com excesso de idade superior ao seu, privilegiando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Questão em discussão 2.1. A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de vício de contradição ou omissão ao adotar a tese da aferição do limite de idade na data da inscrição no certame, fundamentando-se no IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000 e no ARE 721.339-AgR do STF, em detrimento de decisões isoladas que admitem a flexibilização do critério etário. 3. Razões de decidir 3.1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios internos do julgado (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. 3.2. A contradição que autoriza o acolhimento do recurso integrativo é a interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si dentro do próprio corpo da decisão. A divergência entre o entendimento adotado pelo Colegiado e julgados provenientes de outros órgãos fracionários ou mesmo da própria jurisprudência externa configura contradição externa, a qual não autoriza o manejo dos aclaratórios. 3.3. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva e coerente, fundamentando a denegação da segurança na necessidade de observância aos princípios da legalidade e da isonomia, bem como em tese jurídica fixada em incidente de uniformização de competência e em orientação da Corte Suprema. A pretensão de ver prevalecer uma interpretação diversa da norma editalícia revela mero intuito de reforma meritória, o que atrai a aplicação do entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal de que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito. 3.4. Inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso, inclusive para fins de prequestionamento, ressalvada a aplicação do artigo 1.025 do mesmo diploma legal para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores. 4. Dispositivo e tese 4.1. Embargos de declaração rejeitados. 4.2. Teses de julgamento: "1. A contradição que enseja o acolhimento de embargos de declaração é exclusivamente a interna ao acórdão, não sendo cabível o recurso para confrontar a decisão com julgados divergentes (contradição externa). 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para a rediscussão do mérito ou para manifestar mera insatisfação com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador." Referências: Dispositivos legais: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025; Constituição Federal, artigos 37, I, 42, § 1º e 142, § 3º, X; Lei Estadual nº 7.990/2001, artigo 5º, II. Jurisprudência: STJ, EDcl no REsp n. 2.214.876/SP; TJ-BA, ED no Agravo Interno n. 8017202-98.2021.8.05.0001; TJ-BA, IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000; STF, ARE 721.339-AgR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000072-93.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CLEITON DE ASSIS SANTOS e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.